Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 13142252, o SINDIRETA informou a opção ao acordo por LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA e LEDA DOS SANTOS CHAVES. As beneficiárias requereram a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência em relação a elas quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos à execução e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos concernentes a elas. Para tanto, pugnam pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, observando-se o destaque verba honorária contratual, no patamar de 20%, e o adiantamento preferencial constitucional. No ID: 13142267, encontra-se a decisão do eminente Desembargador Presidente que homologou a desistência parcial do recurso extraordinário interposto nestes autos quanto às anuentes. Na decisão de ID: 16465379, houve a revogação da suspensão do feito e saneamento do processo quanto à servidora LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA. Na sequência, ocorreu o saneamento quanto à beneficiária LEDA DOS SANTOS CHAVES (ID: 20751702), assim como requeridas às partes diligências quanto aos outros servidores não anuentes. Novamente intimado quanto às opções de LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA e LEDA DOS SANTOS CHAVES, o Distrito Federal não se opôs, ratificando a desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos demais vinculados a estes. Afirmou, por outro lado, que não encontrou ocorrência de litispendência/coisa julgada em relação à servidora KENIA DE AMORIM MADOZ (ID: 21045409). Nos ID: 21157639 e 21157639, o SINDIRETA juntou a declaração funcional de KENIA DE AMORIM MADOZ e informou a sua dificuldade na obtenção da declaração funcional do servidor LEDNEY LOPES DA SILVA, pugnando ao DF pela referida expedição. O Ente Distrital providenciou as fichas financeiras do servidor LEDNEY LOPES DA SILVA, a fim de comprovar o seu vínculo com a Administração Pública do DF (ID: 22486572 - p. 1-7). Devidamente intimado acerca das fichas financeiras, o SINDIRETA ratificou-as e complementou as informações, destacando lotação e períodos a serem considerados quanto ao servidor citado (ID: 23205414). É o relato necessário. Decido. Sobre o pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, declaro saneado o processo quanto às anuentes LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA e LEDA DOS SANTOS CHAVES. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos das substituídas, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 13142252, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 13142120. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes índices: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) na sequência, 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, as demais providências quanto aos servidores não anuentes ocorrerão posteriormente. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador